Tribunal: STF
Processo: RE 628570
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-01
Data de publicação: 2011-03-01

Ementa:
Embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Anistia política. Artigo 8º, do ADCT. Direito às promoções fundadas no critério de merecimento. Precedentes do STF. Provimento do recurso extraordinário para restabelecer os efeitos da sentença apenas quanto a esse aspecto. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.